Tribunal: TJDFT
Processo: 0762574-95.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS (TARF). GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA. LEI DISTRITAL 4.585/2011. ACRÉSCIMO DE DEZ POR CENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, para condená-lo a pagar a quantia de R$ 3.525,25, referente ao acréscimo de 10% (dez por cento) a título de representação, incidente sobre a gratificação percebida pela parte autora, no período de 8/7/2022 a 7/7/2023, em razão do exercício da presidência do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais. Em suas razões, o recorrente aduz que o recorrido não faz jus ao recebimento do acréscimo sobre a gratificação, ao argumento de que o artigo 4o, §3o, da Lei n. 4.585/2011 veda o pagamento da gratificação nos casos em que já houver remuneração dos seus integrantes em cargos comissionados. Narra, ainda, que a parte recorrida não apresentou planilha de cálculos do valor retroativo postulado, o que compromete o exercício da ampla defesa. Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial ou, subsidiariamente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 58346093).
3. A controvérsia posta nos autos reside em saber se tem a parte recorrida direito ao acréscimo de 10% (dez por cento) sobre a gratificação recebida pelo exercício do cargo de presidente do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais, no período de 8/7/2022 a 7/7/2023.
4. O Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais é classificado como órgão de deliberação coletiva de segundo grau pela Lei n. 4.585/2011, a qual dispõe sobre a participação de servidor, empregado público ou membro da sociedade nos órgãos de deliberação coletiva da administração direta, autárquica e fundacional (artigo 3o, §3o). Já o artigo 4o ao tratar da gratificação paga pela participação nos órgãos de deliberação coletiva dispõe em seu parágrafo primeiro que “a gratificação do presidente será acrescida, a título de representação, do percentual de 10% (dez por cento) calculado sobre o valor a que fizer jus, conforme o grau do órgão colegiado que presidir”.
5. A Lei n. 4.567/2011 preceitua em seu artigo 112, parágrafo único, que a remuneração dos cargos de conselheiro representante da Fazenda do Distrito Federal corresponde ao de cargo em comissão, símbolo DFA-14. E embora a Lei n. 4.585/2011 prescreva em seu artigo 4o, §3o, a vedação do pagamento das gratificações de que trata o artigo aos integrantes dos órgãos de deliberação coletiva remunerados com cargos comissionados, não há incompatibilidade com o artigo 4o, §1o, porquanto prevê este dispositivo apenas o acréscimo na gratificação percebida pelo integrante, a título de representação, do percentual de 10% (dez por cento) pelo exercício da presidência do órgão correspondente.
6. Desse modo, à luz dos dispositivos legais citados, conclui-se ser devido o recebimento do acréscimo do percentual de dez por cento sobre a gratificação paga pelo exercício do cargo de presidente do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais. Precedente: Acórdão 1028358, 07207908520168070016, Relatora: Mara Silda Nunes de Almeida, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 29/6/2017, publicado no DJe: 05/07/2017.
7. De outro lado, não merece prosperar a alegação de cerceamento de defesa. Conquanto não tenha a parte autora instruído os autos com a planilha com os valores que entende devido, ela apontou expressamente na peça inaugural, na atribuição do valor da causa (R$ 3.525,25). Trata-se de simples cálculo aritmético a partir dos elementos trazidos aos autos, como o valor da gratificação recebida, o acréscimo de 10% (dez por cento) e o tempo exercido na presidência do TARF, sem nenhuma complexidade para apurar o valor devido.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isenção de custas. Responderá a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor corrigido da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.